Tribunal: TJPA
Processo: 0809380-38.2024.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809380-38.2024.8.14.0024

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: LEO SABINO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DANO. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. CONDENAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que desclassificou a conduta imputada ao réu do crime de furto qualificado tentado (art. 155, §4º, I, c/c art. 14, II, do CP) para o crime de dano simples (art. 163, caput, do CP), absolvendo-o quanto à imputação inicial. A denúncia narrou que o acusado ingressou em estabelecimento comercial mediante rompimento de obstáculo, retirando diversas mercadorias, mas foi impedido de consumar o furto pela intervenção de terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os elementos caracterizadores do crime de furto qualificado na forma tentada, em oposição à tese acolhida na sentença de ocorrência de mero dano ao patrimônio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conjunto probatório demonstra que o réu ingressou no estabelecimento mediante rompimento do telhado, retirando mercadorias e organizando-as para subtração, sendo impedido por intervenção de terceiros.

4. Imagens, testemunhos e confissão corroboram a tentativa de subtração e demonstram o dolo específico de assenhoramento.

5. Correta tipificação do delito como furto qualificado tentado, nos termos do art. 155, §4º, I, c/c art. 14, II, do CP.

6. Reconhecimento de circunstância judicial negativa referente à forma de execução do crime, fixação da pena base acima do mínimo legal. Aplicação da atenuante da confissão espontânea. Incidência da minorante da tentativa (2/5). Fixação da pena definitiva em 1 ano, 3 meses e 5 dias de reclusão, em regime aberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, condenando o apelado como incurso no art. 155, §4º, I, c/c art. 14, II, do CP, à pena de 1 ano, 3 meses e 5 dias de reclusão, em regime aberto, e 6 dias-multa.

"Tese de julgamento: 1. A tentativa de furto qualificado se configura quando o agente ingressa no estabelecimento mediante rompimento de obstáculo, reúne objetos com ânimo de subtração e é impedido por intervenção externa."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 155, §4º, I; 59.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso, e no mérito dar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias cinco a doze do mês de março do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida nos autos da ação penal nº 0809380-38.2024.8.14.0024, que desclassificou a conduta imputada ao réu LEO SABINO DE OLIVEIRA, inicialmente denunciado pelo crime de furto qualificado tentado (art. 155, §4º, I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal), para o crime de dano simples (art. 163, caput, do Código Penal), absolvendo-o quanto à imputação originária.

A denúncia foi oferecida nos seguintes termos:

“no dia 23 de dezembro de 2024, por volta de 05h00 da manhã, na Travessa Horizonte, Mercadinho do Totonho, Centro, Trairão/PA, o denunciado, LEO SABINO DE OLIVEIRA, mediante rompimento de obstáculo, furtou estabelecimento da vítima ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA SOUSA.

Conforme apurado, o acusado quebrou algumas telhas de fibrocimento do estabelecimento comercial 'Mercadinho do Totonho', para adentrar no local, de onde subtraiu várias mercadorias.

Após sair do estabelecimento, foi flagrado por vigias de rua, os quais o perseguiram até a residência de um familiar de LEO. Nesse momento, os guardas acionaram os policiais militares, que, por sua vez, conduziram o denunciado até a delegacia para procedimentos cabíveis. (...)”

Em razões recursais (ID 29096360), o Ministério Público pugnou pela reforma da sentença, alegando que a decisão incorreu em erro de tipificação ao desclassificar a conduta do apelado para o crime de dano, quando o conjunto probatório demonstraria a prática do furto tentado; que há prova de que o réu iniciou a execução do furto, mediante rompimento de obstáculo, com clara intenção de subtrair bens, inclusive tendo reunido objetos próximos à saída do local; que a alegação de desistência voluntária não se sustenta, pois a interrupção da ação teria se dado em virtude da intervenção de terceiros e sob efeito de entorpecentes.

E, ao final, pugnou pela reforma da sentença e condenação do réu pela prática do crime previsto no art. 155, §1º e §4º, I, c/c art. 14, II, ambos do CPB.

Em contrarrazões (ID 29096362), a defesa de Leo Sabino de Oliveira pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Douto Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Recurso do Ministério Público. Da almejada reforma da sentença.

O Ministério Público pugnou pela reforma da sentença, alegando que a decisão incorreu em erro de tipificação ao desclassificar a conduta do apelado para o crime de dano, quando o conjunto probatório demonstraria a prática do furto tentado; que há prova de que o réu iniciou a execução do furto, mediante rompimento de obstáculo, com clara intenção de subtrair bens, inclusive tendo reunido objetos próximos à saída do local; que a alegação de desistência voluntária não se sustenta, pois a interrupção da ação teria se dado em virtude da intervenção de terceiros e sob efeito de entorpecentes.

E, ao final, pugnou pela reforma da sentença e condenação do réu nos termos da denúncia.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Recurso Ministerial. Reforma da sentença. Provas suficientes da autoria e materialidade do delito.

O Ministério Público de 1º grau pugnou pela reforma da sentença absolutória, alegando, para tanto, que restaram sobejamente comprovadas autoria e materialidade delitivas, pelos depoimentos coerentes da testemunha e das vítimas ouvidas nas duas fases da persecução penal, em harmonia com os demais elementos do conjunto probatório.

E, ao final, pugnou pela reforma da sentença e condenação do réu pela prática do crime previsto no art. 155, §1º e §4º, I, c/c art. 14, II, ambos do CPB.

Assiste razão ao pleito defensivo.

Ora, as provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor do recorrente.

Quanto à materialidade do delito de roubo, há Boletim de Ocorrência (ID 29096306), Fotos do local do crime (ID 29096306) e o Vídeo da câmera de segurança que identifica o acusado e mostra a conduta delitiva (ID 29096307).

No que concerne à autoria, a vítima e as testemunhas, ouvidas em sede judicial, assim relataram:

A vítima Antonio Ferreira da Silva Souza declarou em juízo que por volta das 20:30h eu recebi uma ligação que tinham mercadorias sendo jogadas para fora do meu estabelecimento, e eu fui conferir e vi que realmente estavam jogando as mercadorias, acionei a polícia e encaminhei os vídeos de segurança para a polícia e eles ficaram ciente do acontecido. Que as mercadorias estavam na porta, que estavam para fora só alguns itens, como queijo e outras mercadorias não cheguei a sentir falta. Que tentou arrebentar a porta e não conseguiu. Que abriu uma brecha para jogar as mercadorias, que ele entrou por cima do telhado. Que estavam na porta, na calçada. Que se foi levado foi coisa mínima. Que itens foram estragados, pois estavam na calçada da loja. Que os equipamentos das câmeras e algumas mercadorias foram danificadas. Que com o trabalho do técnico foi uns R$ 3.500,00. Que foi telha, algumas câmeras que foram danificadas e não teve como recuperar. Que ele não chegou a levar as mercadorias elas estavam para fora do estabelecimento, eu não o vi, só através do equipamento de segurança. Que as câmeras que ele conseguiu tirar não teve como recuperar. Que foi por volta de R$ 3.500,00 com o trabalho do técnico e mais o telhado que teve que recuperar.

A testemunha de acusação José Edivaldo Barbosa Lima Júnior relatou em juízo que essa situação se deu pela madrugada de domingo para segunda-feira, só não me recordo a data específica, que o sujeito tinha adentrado o estabelecimento comercial da vítima conhecido por Totonho, e fomos informados pelo Grupo G7 que faz o monitoramento particular e também fomos informados logo em seguida pela esposa da vítima e mediante essas informações a gente se deslocou ate o local e no deslocamento o agente do G7 informou que ele tinha acabo de se evadir do local, do comércio e tinha ido sentido a casa do irmão dele, inclusive os próprios agentes do G7 estavam na esquina da rua onde estava localizada a casa do irmão dele. Que chegamos de imediato e o irmão dele ainda estava fechando a porta que ele tinha acabado de adentrar no domicílio, e foi solicitado ao irmão para que ele tirasse do domicilio e o irmão disse pode entrar e pegar ele, que entramos acompanhado do irmão dele e a esposa do irmão dele estava em cima da cama e ele escondido em baixo da cama, o retiramos e conduzimos para a delegacia. Que eu colhi parte das imagens. Que dois dias anteriores ou três dias anteriores ele tinha sido suspeito de ter cometido outro furto em outro estabelecimento, o conduzimos por estar fora do flagrante, mas foi liberado. Que a filmagem pega nitidamente a face dele, até tentando esconder, retirar na verdade a câmera e nessa que pega nitidamente o rosto e como ele tenta retirar ela e não consegue ele coloca um boné para esconder um pouco da face. Que ofereceu resistência e foi realizado emprego de algema.”

Interrogado, LEO SABINO DE OLIVEIRA, que é igual ao seu Antonio falou, o que ele falou ai é verdade, eu entrei lá, mas não peguei nada, inclusive tem até (inaudível) eu não trouxe bada de lá, o motivo é porque eu tava devendo e sendo ameaçado. Que eu corri para a casa do meu irmão, que depois meu irmão perguntou tu mexeu. Que inclusive os policiais me pegaram e eu não tava embaixo da cama, eu tava entre o guarda-roupa e a cama e o policial chegou, bateu na minha cabeça e tem até no corpo de delito. Que o policial me pegou lá dentro e eles levaram meu irmão também. Que eu fui lá para pegar mercadoria porque eu tava devendo. Que eu me arrependi, eu tava devendo e o cara me ameaçou nesse dia e eu me senti obrigado a fazer isso ai. Que foi na casa do meu irmão. Que eu tava devendo um cara. Que eu peguei um dinheiro emprestado e não tive o dinheiro para pagar. Que perdi até minha esposa por causa disso. Que furtar não, pois isso é uma tentativa. Que essa câmera, se eu quebrei eu não lembro disso. Que eu tava bebido.

Da leitura atenta dos depoimentos prestados, verifico que a vítima e a testemunha esclareceram com riqueza de detalhes como os fatos ocorreram.

Sendo assim, as provas juntadas aos autos são seguras e consistentes, conforme revelam os autos.

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória.

Nesse sentido: “Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelos depoimentos de testemunha presencial e de agente de polícia.” (TJ/DF – AP 0719636-20.2020.8.07.0007 DF, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 17/12/2021, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: PJE 01/02/2022).

O apelante foi reconhecido sem sombra de dúvidas pela testemunha que confirmou que câmera de segurança capturou o rosto do réu, não havendo dúvidas quanto a autoria.

Assim, as informações trazidas aos autos, constituem elementos mais que suficientes para comprovar que o acusado, cometeu o crime em desfavor da vítima.

DO CRIME DE FURTO.

O crime de furto está tipificado no art. 155 do Código Penal, nos seguintes termos:

Art. 155 – Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Trata-se de crime patrimonial, que protege o direito de propriedade. Seu elemento objetivo é a subtração de coisa alheia móvel, e o subjetivo, o dolo específico de assenhoramento definitivo (animus rem sibi habendi).

É classificado como crime comum, material, unissubjetivo e não transeunte, consumando-se no momento em que ocorre a inversão da posse da res furtiva, ainda que por breve lapso de tempo ou espaço.

Conforme se extrai dos elementos coligidos aos autos, o acusado promoveu a ruptura de parte do telhado confeccionado em fibrocimento do estabelecimento comercial denominado “Mercadinho do Totonho”, utilizando-se desse meio para ingressar no interior do imóvel, de onde passou a retirar diversas mercadorias.

Após deixar o local, o agente foi percebido por vigias de rua, que passaram a segui-lo e o alcançaram nas proximidades da residência de um familiar de Léo. Diante da situação, os guardas acionaram a Polícia Militar, que procedeu à condução do denunciado à unidade policial para a adoção das providências legais pertinentes.

Registre-se, ainda, que as imagens constantes dos autos (IDs 29096307 e 29096308) corroboram a dinâmica dos fatos, evidenciando que o acusado, depois de violar o telhado do imóvel, acessou o interior do estabelecimento e reuniu diversos bens, os quais foram organizados nas imediações da saída, com nítido propósito de subtração. A consumação do delito, contudo, não se perfectibilizou em razão da intervenção de terceiros, circunstância alheia à vontade do agente.

Nesse contexto, resta demonstrado que a conduta do apelante exterioriza o dolo de assenhoramento, bem como a inversão da posse dos objetos, ainda que por lapso temporal reduzido, revelando-se típica a conduta praticada.

DAS QUALIFICADORAS.

A denúncia dá conta de que o réu cometeu o crime por volta das 05:00h da manhã mediante rompimento de obstáculo, conforme faz prova as fotos acostadas aos autos demonstrando o dano do estabelecimento comercial.

O crime de furto qualificado pelo repouso noturno está previsto no §1º do art. 155 do Código Penal, nos seguintes termos:

Art. 155. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

(...)

§ 1º - Se o crime é cometido durante o repouso noturno, a pena é aumentada de um terço.

Já o crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo está previsto no §4º, I, do art. 155 do Código Penal, nos seguintes termos:

§ 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:

I - com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa;

No caso dos autos, reconheço como qualificadora apenas o §4º, I, do CPB, tendo em vista que a qualificadora do repouso noturno não se trata de uma figura autônoma de furto qualificado, mas sim de uma causa especial de aumento de pena, que incide somente no furto simples (caput), não sendo aplicável às hipóteses de furto já qualificadas nos §§ 4º e 4º-A.

É este o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que firmou a tese ao julgar o Tema 1.087 dos Recursos repetitivos (REsp n. 1.890.981/SP):

“A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.087 dos Recursos repetitivos (REsp n. 1.890.981/SP), firmou a tese de que "a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)". No entanto, foi expressamente ressalvada a possibilidade de deslocamento da circunstância relativa ao repouso noturno para a primeira fase da dosimetria. 4. O deslocamento do repouso noturno para a primeira fase não é obrigatório, cabendo ao julgador, no exercício de seu livre convencimento motivado, decidir pela sua valoração. No caso, o Tribunal de origem decidiu pela neutralidade dessa circunstância, não se verificando a apontada violação à lei federal [...]” (REsp n. 2.145.783/MG, Rel. Ministra Daniela Teixeira, 5ª T., DJEN 25/2/2025). (grifei)

Portanto, a conduta do réu se coaduna com o crime previsto no art. 155, §4º, I, do CPB, e ainda pelo fato de que as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito narrado na denúncia em relação aos acusados, não havendo que se falar em in dubio pro reo.

DO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA.

Reconheço, ainda, a ocorrência da tentativa - art. 14, II, do CPB, tendo em vista que a conduta do apelante revela o dolo voltado à subtração dos bens, evidenciando a inversão da posse, ainda que por breve lapso temporal, o que é suficiente para a configuração do crime de furto na modalidade ora descrita.

É cediço que a tentativa configura-se, portanto, quando o agente pratica atos executórios do tipo penal, mas não logra consumá-lo por interferência externa, seja por intervenção de terceiros, erro de execução, ausência do objeto material, ou mesmo por frustração dos meios.

No caso em exame, o agente, ao sair do estabelecimento, foi surpreendido por vigias de rua, que passaram a acompanhá-lo e o perseguiram até a residência de um familiar de Léo. Na sequência, os guardas acionaram a Polícia Militar, a qual conduziu o denunciado à Delegacia de Polícia para a adoção das providências legais cabíveis.

Ressalte-se que diversas mercadorias foram deixadas pelo réu na calçada do estabelecimento comercial, pelo que, aplico a tentativa na fração de 2/5, em razão do iter criminis percorrido.

Assim, julgo procedente a denúncia para CONDENAR o acusado as penas do crime do art. 155, §4º, I, c/c art. 14, II, ambos do CPB.

Passo a dosimetria, conforme art. 59 e art. 60, do CPB:

1ª Fase da Dosimetria:

- Culpabilidade: normal à espécie, nada tenho a valorar;

- Antecedentes: registra antecedentes criminais, nos autos do Processo nº 0003826-81.2019.8.14.0073 (trânsito em julgado em 19/06/2021 – ID 90904236 - PJE 1º grau)

- Conduta Social: poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la;

- Personalidade: poucos elementos foram coletados a respeito de sua personalidade, razão pela qual deixo de valorá-la;

- Motivos do crime: é normal à espécie, nada tendo a valorar;

- Circunstâncias do Crime: desfavoráveis, uma vez que o delito foi praticado por volta das 5h da manhã, em período que ainda se caracteriza como repouso noturno, o que evidencia maior reprovabilidade da conduta;

- Consequências do Crime: é normal à espécie, nada tendo a valorar;

- Comportamento da vítima: considero neutra;

Ressalto que, é entendimento sumulado por esta Egrégia Corte de Justiça, que existindo qualquer circunstância valorada negativamente, a pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal.

O Superior Tribunal de Justiça entende que: “O elevado prejuízo causado à vítima constitui fundamentação idônea para a negativação do vetor consequências do crime.” (AgRg no REsp n. 2.152.615/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.)

Assim, em face da presença de 01 (uma) circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em 02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 11 (onze) dias de reclusão, com o pagamento de 12 (doze) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos.

2ª Fase da Dosimetria:

Inexistem circunstâncias agravantes. Presente a circunstância atenuante da confissão, que aplico a fração de 1/6, assim, resta a pena intermediária em 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 09 (nove) dias de reclusão, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos.

3ª Fase da Dosimetria:

Inexistem causas de aumento. Existente, ainda, a causa de diminuição de pena pela insculpida no art. 14, II, do CPB (tentativa), que aplico a fração de 2/5, restando a pena definitiva, concreta e final em 01 (um) ano, 03 (três) meses e 05 (cinco) dias, e o pagamento de 06 (seis) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Regime de Cumprimento de Pena:

Conforme estabeleço o art. 33, §2º, alínea “c”, do CPB, estabeleço o regime aberto para cumprimento inicial da reprimenda da apelante.

Proceda o Juízo da Vara de Execuções a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em caso de detração, esta deve ser definida pelo Juízo da Execução Penal.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço e DOU PROVIMENTO ao recurso, para condenar o apelado pelo crime tipificado no art. 155, §4º, I, c/c art. 14, II, ambos do CPB, a pena concreta, definitiva e final em 01 (um) ano, 03 (três) meses e 05 (cinco) dias, inicialmente em regime aberto, com o pagamento de 06 (seis) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026